Tribunal: TJES
Processo: 5008344-78.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008344-78.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO SCARDUA MAGESKI

APELADO: RICARDO ALEXANDRE GALVAO CAPITO LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO N.º 5008344-78.2022.8.08.0012

AGRAVANTE: LEANDRO SCARDUA MAGESKI

AGRAVAD
O
: RICARDO ALEXANDRE GALVÃO CAPITO LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DESERÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível em ação indenizatória, em razão da deserção, após indeferimento definitivo da gratuidade de justiça e ausência de recolhimento do preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno foi interposto dentro do prazo legal; (ii) estabelecer se o recurso observa o princípio da dialeticidade, com impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se a pretensão do recorrente for atacar a decisão que indeferiu a justiça gratuita, o agravo interno é intempestivo, pois interposto muito além do prazo de 15 dias úteis previsto no CPC, configurando preclusão temporal do direito de recorrer.

4. Se foi interposto em face da última decisão, o recurso carece de dialeticidade, uma vez que não impugna o fundamento central da decisão agravada — a ausência de recolhimento do preparo após intimação específica.

5. O agravante limita-se a rediscutir a hipossuficiência financeira e o indeferimento da gratuidade de justiça, matérias já decididas e atingidas pela preclusão consumativa.

6. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida viola o art. 1.021, § 1º, do CPC e impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A interposição de agravo interno fora do prazo legal de 15 dias úteis enseja o não conhecimento do recurso por preclusão temporal. 2. A ausência de impugnação específica ao fundamento da decisão agravada caracteriza violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso. 3. A rediscussão de matéria já decidida e preclusa não supre o dever de impugnação específica exigido no agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.003, § 5º; 1.070; 1.021, § 1º e § 4º; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 5001163-58.2020.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 23.10.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 0000083-92.2020.8.08.0009, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 02.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de agravo interno interposto por
LEANDRO SCARDUA MAGESKI
(ID 16792209), objetivando a reforma da decisão monocrática (ID 14522766) que não conheceu do recurso de apelação cível por ele manejado
nos autos da ação indenizatória movida em desfavor de
RICARDO ALEXANDRE GALVÃO CAPITO LTDA
, em razão da deserção.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) que preenche os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, sendo desempregado e tendo alienado o veículo objeto da lide para solver dívidas; (ii) que a contratação de advogado particular não constitui óbice ao benefício; e (iii) que a decisão agravada baseou-se em premissas fáticas equivocadas quanto à sua capacidade financeira.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar acerca da possível inadmissibilidade recursal por intempestividade e ausência de dialeticidade (ID 17726994), a parte recorrente quedou-se inerte ou reiterou os termos anteriormente expendidos.

Pelo que se denota, o recurso volta-se contra decisão monocrática que reconheceu a deserção da apelação após o indeferimento definitivo do pedido de gratuidade de justiça e a inércia da parte em recolher o preparo.

Contudo, em análise detida dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, verifico o impedimento intransponível ao conhecimento do agravo interno, ante a ocorrência de preclusão temporal e vício formal insanável.

I - DA INTEMPESTIVIDADE

Segundo se depreende, a norma processual civil estabelece o prazo peremptório de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do agravo interno, nos termos do art. 1.003, § 5º, c/c art. 1.070, ambos do Código de Processo Civil.

No caso vertente, observa-se que
a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade da justiça
foi integrada no ID 12106766, proferida e assinada eletronicamente em
07/02/2025
, sendo expedida a intimação do agravante em
10/02/2025.
Todavia, o presente recurso somente foi protocolizado em
30/10/2025
(ID 16792209).

Assim,
levando-se em consideração que as razões recursais se limitam a atacar a decisão que indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita
, o lapso temporal transcorrido excede, em muito, o prazo legal permitido pela legislação de regência, o que culmina na preclusão do direito de recorrer e impõe o reconhecimento da intempestividade como óbice ao conhecimento da insurgência.

II - DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Ainda que se superasse a questão temporal, o recurso padece de manifesta ausência de dialeticidade.

A decisão de ID 14522766
limitou-se a aplicar a pena de deserção, diante do fato objetivo de que, indeferida a gratuidade e intimado o recorrente para o pagamento, este deixou o prazo transcorrer
in albis
.

Ocorre que as razões do agravo interno (ID 16792209) dedicam-se, quase que integralmente, a rediscutir o mérito da hipossuficiência financeira, atacando os fundamentos de decisões pretéritas (ID 9044657 e ID 12106766) que já haviam indeferido a benesse e sobre as quais operou-se a preclusão consumativa.

O agravante falhou em impugnar especificamente o fundamento da decisão recorrida, qual seja: a ausência de pagamento das custas após a intimação específica para tal fim
. Nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC, cabe ao agravante demonstrar o desacerto do
decisum
atacado, e não meramente reiterar teses relativas a matérias já decididas e que não constituem o objeto central da decisão impugnada.

Acerca da necessidade de impugnação específica e respeito ao princípio da dialeticidade recursal, convém mencionar o entendimento pacífico desta Corte de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL . ART. 932, III, DO CPC. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão monocrática que, com amparo no art . 932, III, do CPC, não conheceu do recurso de apelação por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso de apelação interposto pelo agravante observou o princípio da dialeticidade recursal, impugnando de maneira clara e específica os fundamentos da sentença recorrida . III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O princípio da dialeticidade exige que as razões recursais ataquem diretamente os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de o recurso não ser conhecido
. 4 . No presente caso, a apelação apresentou argumentos genéricos, sem correlacioná-los com os fundamentos específicos da sentença, o que caracteriza ausência de dialeticidade recursal. A decisão monocrática, portanto, deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO E TESE 5 . Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade, enseja o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC." Dispositivo relevante citado: CPC, art . 932, III. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50011635820208080024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível. DATA: 23/10/2024)

PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO – FALTA DE REGULARIDADE FORMAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA. 1. A mera insurgência contra a decisão não é suficiente, pois é imprescindível que o recorrente indique precisamente qual é o equívoco contido na decisão guerreada. 2 .
As razões recursais limitaram-se a atacar a decisão interlocutória originalmente apelada, ignorando a decisão monocrática de não cabimento do recurso de apelação, que não enfrentou o mérito recursal
. 3. Agravo interno não conhecido. Decisão mantida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00000839220208080009, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível. DATA 02/10/2024)

Portanto, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida importa no não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

III - CONCLUSÃO

O recurso é manifestamente inadmissível, tanto pela flagrante extemporaneidade quanto pela deficiência de fundamentação que impede o diálogo processual com o ato judicial combatido.

IV - DO DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do agravo interno interposto, ante a sua intempestividade e a violação ao princípio da dialeticidade.

Ainda que o recurso não venha a ser conhecido por unanimidade, em meu sentir não estão presentes, por ora, os pressupostos necessários para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.